Tribunal: TJDFT
Processo: 0724203-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724203-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE ANA DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HOT CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETE ANA DOS SANTOS DE SOUSA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n.o 0717865-48.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente aos seguintes pontos: a) impedir as rés de excutir o bem objeto da garantia fiduciária; b) impedir a inclusão dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito e c) autorização para depósito judicial do valor incontroverso (ID 130097814, origem). Em suas razões (ID 37538332), narra cuidar-se de ação visando à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, além de ter arcado com taxas indevidas como tarifa de cadastro e avaliação do bem. Aduz presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito enquanto discute a dívida em Juízo. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos e impedir que as agravadas incluam o nome da recorrente no cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor (Súmula 380/STJ), tampouco interrompe o prazo prescricional da ação executiva, pois o seu manejo não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito (AgInt no AREsp 1339926/PR). Outrossim, a Corte Superior, em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), consignou que o depósito de valor inferior ao convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. No mais, de acordo com o verbete sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. No caso, o valor proposto para consignação em juízo pressupõe, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório, exceto se manifestamente abusivos, não sendo este o caso dos autos. Convém ressaltar que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o ajuizamento de ação de busca e apreensão constituem instrumentos à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, os quais não podem ser afastados sem prova robusta de ilegalidade. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator